Tribunal: TJBA
Processo: 0075028-83.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0075028-83.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: PEDRO FELZEMBURG CIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566 DO STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença extintiva da execução fiscal. O processo originário foi ajuizado em 2005 para a cobrança de créditos de ISS dos exercícios de 1999 e 2000. O magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente fundamentado no entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: i) se houve a correta aplicação da sistemática de contagem do prazo da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal; ii) se a paralisação do feito pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do Judiciário, ensejando a aplicação da Súmula 106 do STJ; iii) se os requerimentos de diligências infrutíferas possuem o condão de interromper o curso do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente é regulada pelo art. 40 da Lei 6.830/1980 e teve sua sistemática consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566). Segundo o precedente vinculante, o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 4. No caso concreto, o Município tomou ciência da não localização do devedor em 07/09/2005. O prazo de suspensão anual exauriu-se em setembro de 2006, iniciando-se, a partir daí, o prazo prescricional quinquenal, que findou em setembro de 2011. 5. A inércia processual restou configurada pela ausência de atos de constrição patrimonial efetiva ou citação válida por período superior a dez anos (entre 2010 e 2022). 6. O dever de impulsionar o feito de forma útil cabe ao credor, não sendo o Judiciário responsável pela falta de êxito nas diligências requeridas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. A contagem da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o prazo de um ano de suspensão, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a frustração da citação ou da penhora. 2. Pedidos de diligências infrutíferas não interrompem o prazo prescricional intercorrente." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40; Código Tributário Nacional, art. 174; Código de Processo Civil, art. 487, inciso II, e art. 1.021. Jurisprudência citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.340.553/RS (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018); Súmula 106 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0075028-83.2005.8.05.0001, em que figuram como agravante o Município de Salvador e como agravada Pedro Felzemburg e Cia Ltda. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora